Tribunal: TJSP
Processo: 1011392-53.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sucessões
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em erro material e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.